Tribunal: TJES
Processo: 0004103-37.2019.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004103-37.2019.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO GABRIEL COSTA COLLI e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIANA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. TEMA 608 DO STF. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TR + 3% A.A. E ÍNDICE OFICIAL DE INFLAÇÃO (IPCA) A PARTIR DE 12/06/2024. EXCLUSÃO DE PARCELAS INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recurso da parte autora objetivando o reconhecimento da prescrição trintenária para afastar o reconhecimento da prescrição quinquenal e alteração dos índices de atualização monetária.

Recurso interposto pelo município requerido contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre o autor e o ente público, com a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS, em função da ausência de prévia aprovação em concurso público.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A nulidade da contratação temporária e a consequente condenação ao recolhimento do FGTS, as normas de correção monetária e ocorrência de prescrição.

RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, permite a contratação temporária apenas em caráter excepcional, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que ocorreram sucessivas contratações do autor para o mesmo cargo, pelo grande lapso temporal, descaracterizando a natureza temporária e violando o princípio do concurso público.

A nulidade dos contratos temporários dá direito ao trabalhador de receber apenas os depósitos do FGTS, conforme estabelecido na Súmula nº 363 do TST e Súmula nº 22 do TJES.

A aplicação do prazo prescricional trintenário é devida, tendo em vista que a ação foi ajuizada antes de 13/11/2019, conforme o Tema 608 do STF. Afastamento do reconhecimento da prescrição quinquenal reconhecida.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.090/DF, estabeleceu que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS deve observar o mínimo correspondente à inflação oficial (IPCA), a partir de 12/06/2024, garantindo a preservação do valor real dos depósitos.

Nos termos da decisão, a remuneração do FGTS permanece composta por TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros, desde que assegure, no mínimo, a correção pelo IPCA.

Modulação dos efeitos da decisão: aplicação prospectiva da nova sistemática, com incidência da TR + 3% ao ano, garantindo o IPCA a partir de 12/06/2024, enquanto para os períodos anteriores prevalece a Taxa Referencial (TR), conforme legislação vigente à época.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do município conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A nulidade dos contratos temporários firmados sem concurso público, diante da existência de sucessivas contratações por longo período, concede ao trabalhador em regime de designação temporário o direito ao recolhimento do FGTS referente ao período trabalhado, utilizando o salário do trabalhador como base de cálculo das parcelas devidas. A partir de 12/06/2024, a atualização monetária dos valores devidos em contas vinculadas ao FGTS deverá observar a TR + 3% ao ano, garantindo, no mínimo, a variação do IPCA. Para os períodos anteriores, aplica-se exclusivamente a Taxa Referencial (TR), conforme previsão legal vigente à época. Ação ajuizada antes de 13/11/2019, sendo devido o reconhecimento da ausência de prescrição trintenária da pretensão autoral, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

STF - ADI: 5090 DF, Relator.: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024;

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0004103-37.2019.8.08.0050

RECORRENTES: JOAO GABRIEL COSTA COLLI e MUNICÍPIO DE VIANA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO ZAGO RABELO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. TEMA 608 DO STF. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TR + 3% A.A. E ÍNDICE OFICIAL DE INFLAÇÃO (IPCA) A PARTIR DE 12/06/2024. EXCLUSÃO DE PARCELAS INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recurso da parte autora objetivando o reconhecimento da prescrição trintenária para afastar o reconhecimento da prescrição quinquenal e alteração dos índices de atualização monetária.

Recurso interposto pelo município requerido contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre o autor e o ente público, com a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS, em função da ausência de prévia aprovação em concurso público.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A nulidade da contratação temporária e a consequente condenação ao recolhimento do FGTS, as normas de correção monetária e ocorrência de prescrição.

RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, permite a contratação temporária apenas em caráter excepcional, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que ocorreram sucessivas contratações do autor para o mesmo cargo, pelo grande lapso temporal, descaracterizando a natureza temporária e violando o princípio do concurso público.

A nulidade dos contratos temporários dá direito ao trabalhador de receber apenas os depósitos do FGTS, conforme estabelecido na Súmula nº 363 do TST e Súmula nº 22 do TJES.

A aplicação do prazo prescricional trintenário é devida, tendo em vista que a ação foi ajuizada antes de 13/11/2019, conforme o Tema 608 do STF. Afastamento do reconhecimento da prescrição quinquenal reconhecida.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.090/DF, estabeleceu que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS deve observar o mínimo correspondente à inflação oficial (IPCA), a partir de 12/06/2024, garantindo a preservação do valor real dos depósitos.

Nos termos da decisão, a remuneração do FGTS permanece composta por TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros, desde que assegure, no mínimo, a correção pelo IPCA.

Modulação dos efeitos da decisão: aplicação prospectiva da nova sistemática, com incidência da TR + 3% ao ano, garantindo o IPCA a partir de 12/06/2024, enquanto para os períodos anteriores prevalece a Taxa Referencial (TR), conforme legislação vigente à época.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do município conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A nulidade dos contratos temporários firmados sem concurso público, diante da existência de sucessivas contratações por longo período, concede ao trabalhador em regime de designação temporário o direito ao recolhimento do FGTS referente ao período trabalhado, utilizando o salário do trabalhador como base de cálculo das parcelas devidas. A partir de 12/06/2024, a atualização monetária dos valores devidos em contas vinculadas ao FGTS deverá observar a TR + 3% ao ano, garantindo, no mínimo, a variação do IPCA. Para os períodos anteriores, aplica-se exclusivamente a Taxa Referencial (TR), conforme previsão legal vigente à época. Ação ajuizada antes de 13/11/2019, sendo devido o reconhecimento da ausência de prescrição trintenária da pretensão autoral, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

STF - ADI: 5090 DF, Relator.: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024;

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014;

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação que visa ao recebimento de valores a título de FGTS relativos ao período trabalhado em regime de designação temporária. O autor relata ter sido contratado pelo Município de Viana, para exercer o cargo de professor, entre os anos de 2008 e 2018, mediante sucessivas prorrogações contratuais, requerendo a declaração de nulidade dos vínculos temporários firmados.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos formulados na inicial para reconhecer a nulidade dos contratos temporários firmados com a requerente e, por conseguinte, condenar o MUNICÍPIO DE VIANA a pagar à requerente os valores correspondentes aos depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do período trabalhado, corrigidos desde os vencimentos pela Taxa Referencial – TR e com incidência de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do art. 22, §1º da Lei nº 8.036/90
7
e súmula 459 do STJ
8
9
, excluídas da condenação as parcelas prescritas anteriores a 04.11.2014.

Em sede de Recurso Inominado
,
a parte autora
argumenta que, conforme o entendimento do STF no Tema 608 e a modulação dos efeitos do ARE 709.212/DF, a prescrição somente ocorreria em 13/11/2019, devendo ser afastada a decisão que a reconheceu. Defende a aplicação do INPC/IBGE ou, subsidiariamente, do índice histórico de atualização do FGTS, destacando a suspensão da discussão sobre a TR na ADI 5090. Requer a nulidade dos contratos temporários renovados sucessivamente, o pagamento do FGTS relativo a todo o período contratual e a fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Em sede de Recurso Inominado, o
Município de Viana
sustenta inexistir ilegalidade na contratação temporária que justifique nulidade do vínculo ou pagamento de FGTS. Sustenta prescrição das parcelas anteriores a 08/11/2014 e afirma que, após essa data, houve apenas uma contratação em 2018, com duração de 10 meses, afastando a tese de renovação sucessiva. Defende que as contratações observaram o art. 37, IX, da CF e a Lei Municipal nº 419/2011, sendo de natureza jurídico-administrativa. Argumenta que o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 não se aplica a servidores temporários submetidos a regime próprio, conforme precedentes do STF, STJ e TJES. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Em relação ao Recurso Interposto pelo Município de Viana:

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que o autor foi contratado pelo município de Viana para exercer o cargo de professor, em regime de designação temporária, nos seguintes períodos:

16/04/2008 – 31/12/2008

03/02/2010 – 31/12/2010

14/02/2011 – 31/12/2011

29/03/2012 – 21/12/2012

01/03/2013 – 23/12/2013

05/02/2018 – 21/12/2018

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015. Vejamos:

LC 809:
Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência a situações de calamidade pública;

II -
assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

III
- contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência: a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença; b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo; c) da expansão das instituições estaduais de ensino;

IV
- admissão de professor para suprir necessidade sazonal no âmbito da educação profissional;

V -
admissão de professor e pesquisador visitante;

VI -
atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

VII -
contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença maternidade, licença médica, capacitação, exoneração ou demissão, falecimento e aposentadoria, excetuada a previsão contida no inciso III deste artigo;

[...]

Art. 4º
As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I -
06 (seis) meses, no caso dos incisos I, II, VIII, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II
- 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar;

III
- 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

IV -
36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos IV, VI, IX e X do art. 2º desta Lei Complementar.

Parágrafo único.
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

No caso em exame, verifica-se que a contratação temporária do autor perdurou por período superior a cinco anos, extrapolando o limite estabelecido na legislação específica e evidenciando a irregularidade do vínculo mantido. O exíguo intervalo de apenas 2 (dois) meses entre os contratos não afasta a caracterização de renovação sucessiva, mas, ao contrário, evidencia a existência de vaga para o exercício da função. Tal circunstância demonstra a continuidade da prestação dos serviços e a demanda de natureza permanente para o cargo, afastando a alegação de excepcionalidade e descaracterizando a contratação temporária, em afronta ao disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Ressalte-se, contudo, que as contratações sucessivas e contínuas ocorreram apenas entre os anos de 2010 e 2013, razão pela qual somente os contratos celebrados nos períodos de 03/02/2010 a 31/12/2010, 14/02/2011 a 31/12/2011, 29/03/2012 a 21/12/2012 e 01/03/2013 a 23/12/2013 devem ser declarados nulos, por violação ao postulado constitucional do concurso público.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo se Serviço (FGTS), de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a nulidade dos contratos firmados entre o poder público municipal e o particular,
as
únicas
verbas devidas são os saldos de salário e os depósitos do FGTS
. Nesse mesmo sentido, dispõe a tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de IRDR nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000):

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos quatro contratos firmados em regime de designação temporária nos períodos de 03/02/2010 a 31/12/2010, 14/02/2011 a 31/12/2011, 29/03/2012 a 21/12/2012 e 01/03/2013 a 23/12/2013, com a consequente condenação do recorrente ao pagamento das verbas relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Passo a análise do recurso interposto pela parte autora:

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao autor.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No tocante à prejudicial de mérito, importa destacar que, por meio do ARE 709.212/DF, o e. Supremo Tribunal Federal (STF) definiu o Tema 608, com a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.

Definiu-se que a tese do acórdão deveria ser modulada com efeitos
ex nunc
, nos seguintes termos: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

É certo, portanto, que a regra de transição é a seguinte: o prazo prescricional é de 30 anos contados do termo inicial ou de 05 anos a partir do julgamento pelo STF, ocorrido em 13/11/2014, contado o que ocorresse primeiro.

Dessa forma, se a ação que objetiva o recebimento de FGTS por nulidade da contratação foi ajuizada antes de
13/11/2019
, o prazo prescricional será sempre trintenário. Lado outro, se a demanda for ajuizada após
13/11/2019
, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 04/11/2019, conforme demonstra o comprovante de protocolo da petição inicial, e que o início da relação contratual entre as partes remonta ao ano de 2008, incide na hipótese a
prescrição trintenária
, conforme entendimento então vigente à época dos fatos. Assim,
afasto o reconhecimento da prescrição quinquenal parcial da pretensão autoral
.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o mérito das razões recursais não merece prosperar.

Outrossim, cumpre destacar que a matéria em questão foi recentemente analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.090/DF
, realizado em 12/06/2024, conforme registrado no
Informativo nº 1141
. A decisão, proferida pelo Tribunal Pleno, estabeleceu interpretação conforme a Constituição para a remuneração dos depósitos vinculados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos seguintes termos:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS . EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1 . O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo. 2.O art . 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA) . 3.Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art . 7º, inciso XXVI, CF). 4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão . 5.Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art . 17, caput, da Lei nº 8.177/1991. (STF - ADI: 5090 DF, Relator.: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024).

Diante da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a remuneração das contas vinculadas ao FGTS observará a fórmula prevista em lei (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros), desde que garanta, no mínimo, a variação do IPCA em todos os exercícios financeiros. Nos anos em que essa remuneração não atingir o IPCA, caberá ao Conselho Curador do FGTS definir a forma de compensação.

Em atenção a esse entendimento, fixo a atualização monetária do montante condenatório pela Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, a contar de 12/06/2024, data da publicação da ata de julgamento, aplicando-se a modulação dos efeitos da decisão (efeito ex nunc).

Quanto aos valores anteriores a 12/06/2024, ressalto que, em razão da existência de normatização específica sobre a atualização monetária dos depósitos do FGTS, não se aplica o regramento geral das condenações da Fazenda Pública (Decreto nº 20.910/1932, Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF). Assim, até 12/06/2024, a remuneração das contas vinculadas ao FGTS será regida pela legislação vigente à época, incidindo exclusivamente a Taxa Referencial (TR).

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
Município de Viana
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer, exclusivamente, a nulidade de 4 (quatro) dos 6 (seis) contratos firmados em regime de designação temporária entre as partes, correspondentes aos períodos de 03/02/2010 a 31/12/2010, 14/02/2011 a 31/12/2011, 29/03/2012 a 21/12/2012 e 01/03/2013 a 23/12/2013, com a consequente condenação do recorrente ao pagamento das verbas relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

CONHEÇO
, ainda, do recurso interposto pelo
autor
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição quinquenal parcial da pretensão autoral.

De ofício, fixo a incidência de correção monetária sobre a condenação nos seguintes termos: aplicação da Taxa Referencial (TR) acrescida de 3% ao ano a partir de 12/06/2024, assegurando a atualização real dos valores conforme a inflação oficial (IPCA); e, quanto às parcelas anteriores a essa data, aplicação da Taxa Referencial (TR).

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas processuais e fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido, eis que concordo com a fundamentação quanto a nulidade das contratações temporárias, divergindo, tão somente, em relação ao fluxo do prazo prescricional (parcial).

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Ante o exposto, conheço dos recursos, negando provimento a ambos para manter a sentença na forma como lançada. Condeno os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade apenas em relação ao autor. É como voto.